Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO DISTINTO ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES DA ATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata excluída do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 03/2025 – DGP/PMDF), em razão de ter ultrapassado o limite etário de 30 (trinta) anos previsto no edital. A autora pleiteia o reconhecimento do direito de participar do certame, alegando que a restrição é aplicada apenas a candidatos civis, com dispensa para militares da ativa da PMDF, o que configuraria discriminação inconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se é constitucional o limite etário de 30 (trinta) anos para ingresso na PMDF apenas para candidatos civis, com dispensa desse requisito aos militares da ativa; (ii) estabelecer se a distinção entre civis e militares no critério etário viola os princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de limite etário exclusivamente para candidatos civis, dispensando os militares da ativa da mesma exigência, viola o princípio da isonomia, pois cria distinção baseada unicamente na condição funcional do candidato, sem relação com as atribuições do cargo.
4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, nos precedentes ARE 1.335.806 AgR e no Tema 646 da Repercussão Geral, de que a fixação de limite de idade em concurso público só é legítima quando justificada pela natureza do cargo e deve ser aplicada de forma isonômica.
5. A legislação invocada (art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984, com redação da Lei no 12.086/2009), ao prever limite etário apenas para civis, opera como critério discriminatório e desarrazoado, que subverte o objetivo de aferição de aptidão física e constitui forma indireta de ascensão funcional.
6. A diferença de idade entre a candidata (31 anos) e o limite editalício (30 anos) é irrelevante para fins de aferição de aptidão física, sobretudo considerando-se a inexistência de impedimento para militares da ativa com idade superior.
7. A avaliação da aptidão física deve ser realizada nas fases próprias do concurso, sendo incabível excluir previamente candidatos com base apenas na idade cronológica.
8. A ausência de impugnação específica quanto à ilegitimidade passiva do Cebraspe enseja a preclusão sobre esse ponto, mantendo-se válida a exclusão da entidade do polo passivo da demanda.
9. A responsabilidade pela fixação dos critérios editalícios e pela condução do certame é exclusiva do Distrito Federal, a quem incumbe garantir a continuidade da candidata nas fases subsequentes do concurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de limite etário exclusivamente para candidatos civis em concurso público para a PMDF, com dispensa da exigência para militares da ativa, viola o princípio da isonomia.
2. O critério etário só é legítimo quando vinculado às atribuições do cargo e aplicado de forma igualitária entre todos os candidatos.
3. A exclusão de candidato civil com base unicamente em sua idade cronológica, sem avaliação individual de aptidão física, configura discriminação inconstitucional.